Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELO RÉU. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. DANOS MATERIAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA E UMA CHANCE. NÃO INCIDÊNCIA. PROCESSOS MOVIDOS PELO RÉU EM NOME DO AUTOR DA AÇÃO EXTINTOS POR PRESCRIÇÃO E NÃO POR NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DO ADVOGADO. REPARAÇÃO DE DANOS EM PROCESSOS MOVIDOS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL O AUTOR ERA SÓCIO. ILEGITIMIDADE. IRRADIAÇÃO DE DANOS AO SÓCIO. INOVAÇÃO E NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE CORRUPÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE ATOS DE RACISMO. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO OU JUSTIFICATIVA DA IMPUTAÇÃO ILÍCITA PELO RÉU. DANO MORAL. CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INFERIOR À POSTULADA INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 326 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade recursal, cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, diante da preclusão consumativa, que impede a ampliação da pretensão em uma segunda via recursal, de modo que comporta conhecimento apenas a primeira apelação interposta pelo réu.
2. O Juízo de origem apresentou fundamentação expressa e adequada sobre a matéria controvertida, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado, nos limites do seu convencimento, os argumentos capazes de infirmar a conclusão exarada no julgado, atendendo ao disposto no art. 489, do CPC.
3. Não procede a arguição de julgamento extra petita, pois, ao contrário do sustentando no apelo do réu, o pedido de danos morais foi apreciado nos limites da postulação inicial, culminando com a parcial procedência da ação, pela constatação de acusação indevida de ato de racismo em face do falecido autor da ação.
4. Nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) e do art. 14, § 4o, do CDC, no contrato de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado. Isto é, o advogado não se compromete a obter êxito na demanda, mas apenas a atuar com a necessária diligência profissional a fim de defender em juízo a pretensão de seu cliente.
4.1. No caso dos autos, a execução e posterior ação monitória movida pelo advogado réu em nome do falecido autor da ação foram extintas em razão da prescrição, e não por negligência ou imperícia do réu no exercício da advocacia.
4.2. A aplicação da teoria da perda de uma chance para fins de responsabilização do advogado em caso de defeito na prestação de serviços advocatícios tem sido admitida pela jurisprudência tão somente quando houver demonstração do dano e de uma chance real e concreta de êxito na demanda, não cabendo reparação quando tratar-se de mero dano hipotético. (REsp n. 1.740.267/DF)
5. Observada a autonomia da personalidade jurídica e patrimonial da empresa e de seus sócios, em atenção ao disposto nos arts. 45, art. 49-A e 985 do CC, resta patente que o sócio não pode ajuizar ação em nome próprio, visando a reparação de danos que alega terem sido impostos à sociedade empresária que integrava, devendo ser observado o disposto no art. 18 do CPC, segundo o qual: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
5.1. Revela-se improcedente e representa inovação recursal a alegação sustentada no apelo do espólio autor, no sentido de que o falecido sócio teria sofrido prejuízos pessoais em face da deficiência da defesa técnica exercida pelo réu nos processos em que representou a pessoa jurídica da qual aquele era sócio, já que não foi apresentada qualquer alegação ou comprovação nesse sentido no curso do processo.
6. Quanto ao dano moral, em atenção ao ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC), considerando a causa de pedir deduzida na petição inicial e a tese de defesa apresentada em contestação, é do espólio autor o ônus da prova de que o falecido foi acusado de atos de corrupção e de racismo, enquanto ao réu cabe demonstrar a veracidade dessas acusações ou eventual justificativa para tê-las imputado.
6.1. Quanto à acusação de que o falecido havia praticado atos de corrupção ou feito menção de que adotaria tal conduta, não houve prova por parte do espólio autor da existência de tal acusação indevida, pois não foi juntada aos autos a parte do documento em que a imputação estaria inserida.
6.2. Quanto à causa de pedir invocada na petição inicial a respeito da acusação indevida de prática de atos racistas pelo falecido autor da ação, constata-se que houve o atendimento do ônus probatório pela parte autora, pois consta grave e injusta acusação nesse sentido em contranotificação extrajudicial enviada pelo réu. O réu, de sua parte, não atendeu ao ônus probatório de demonstrar a veracidade de tal acusação, conforme sustentado em contestação.
7. Não prospera a alegação de que a contranotificação extrajudicial ou o depoimento pessoal do réu sirva como elemento de prova da acusação de racismo endereçada ao falecido autor da ação. A contranotificação extrajudicial está firmada pelo réu, não fazendo prova contra a parte adversa, nos termos do art. 219, do CC, e o depoimento pessoal da parte é capaz de gerar prova apenas em desfavor do depoente, já depende de requerimento da parte adversa e suas declarações são parciais e deduzidas no seu próprio interesse.
8. A acusação injusta de ato de racismo é grave passível de irradiar dano moral ao ofendido, mesmo se inserida em missiva a ele direcionada, pois acarreta clara afronta à sua honra subjetiva.
8.1. Considerando que a acusação de ato de racismo contra o falecido autor da ação é de extrema gravidade, e mesmo ponderando que foi exarada em uma missiva apenas a ele endereçada, dentro de um contexto de litigiosidade, permeada por acusações mútuas, entendo que deve ser reformada a sentença que fixou reparação excessivamente módica, a fim de que a indenização seja majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto.
9. O arbitramento pela sentença condenatória do valor da indenização por danos morais em montante inferior ao indicado como referência na petição inicial não pode acarretar o reconhecimento de sucumbência mínima por parte do réu, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula no 326 do STJ.
9.1. Considerando a improcedência do pedido de dano material e de parte do pedido de dano moral, constata-se que espólio autor sucumbiu em parte da pretensão inicial, considerando a extensão postulação, de modo que deve ser reformada a sentença para promover a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
10. Preliminares de nulidade da sentença e de julgamento extra petita rejeitadas, apelo do réu desprovido. Segundo apelo do réu não conhecido. Recurso de apelação do autor parcialmente provido.